Tribunal: TJSP
Processo: 0009322-72.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Crime contra o patrimônio - Furto - Reconhecimento do aumento da sexta parte da pena base em função dos maus antecedentes – Impossibilidade - Multiplicidade de condenações e dupla qualificadora ensejam o aumento da metade – Recurso improvido.

Crime contra o patrimônio - Furto – Confissão Espontânea – Reconhecida ainda que parcial, auxiliou para a decretação da condenação – Recurso

Ementa:
Crime contra o patrimônio - Furto - Reconhecimento do aumento da sexta parte da pena base em função dos maus antecedentes – Impossibilidade - Multiplicidade de condenações e dupla qualificadora ensejam o aumento da metade – Recurso improvido.

Crime contra o patrimônio - Furto – Confissão Espontânea – Reconhecida ainda que parcial, auxiliou para a decretação da condenação – Recurso provido.

Crime contra o patrimônio - Furto - Aplicação do regime intermediário – Impossibilidade – Maus antecedentes e reincidência – Recurso improvido.